Tribunal: TJSP
Processo: 1525793-61.2020.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisiona
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito - PRONÚNCIA – Tentativa de homicídio qualificado – Preliminares de nulidade por manipulação indevida da prova e ausência de peça fundamental para o exercício da ampla defesa – Inocorrência – Questão atinente ao ocorrido em audiência que está sendo apurada na via adequada - Não apresentação das alegações finais que representou estratégia adotada pela defesa e não

Ementa:
Recurso em sentido estrito - PRONÚNCIA – Tentativa de homicídio qualificado – Preliminares de nulidade por manipulação indevida da prova e ausência de peça fundamental para o exercício da ampla defesa – Inocorrência – Questão atinente ao ocorrido em audiência que está sendo apurada na via adequada - Não apresentação das alegações finais que representou estratégia adotada pela defesa e não circunstância imposta pelo juízo, fato que, ademais, não causou prejuízo ao acusado – No mérito, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Pedido de absolvição pela legítima defesa ou desclassificação pela ausência de animus necandi - Questões de fato que devem ser submetidas ao Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri. Preliminares afastadas, recurso desprovido.